Tribunal: TJDFT
Processo: 0719435-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CHEQUE. PESSOA JURÍDICA. CURADORIA ESPECIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação editalícia é realizada quando a parte ré está em local incerto e não sabido, conforme dispõe o artigo 231, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. Tendo o autor envidado todos os esforços possíveis na localização da parte ré, sem obter sucesso, é válida a citação por edital, independente de se tratar de pessoa física ou jurídica.
3. Negou-se provimento ao recurso.